Tribunal: TJMT
Processo: 1029178-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029178-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBSERVADO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR APURADO – MÉTODO DE APURAÇÃO – EXCESSO – REVISÃO – INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELA MÉDIA DOS DOZE MESES ANTERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Observado que não houve a violação ao contraditório ou mesmo insurgência contra a fraude ao medidor, posto que a fase administrativa foi observada, tendo a apelada sido notificada da irregularidade, apresentado recurso administrativo, e conforme termo de inspeção tomou conhecimento do ato, bem como os registros fotográficos, é de se considerar que a sentença apresentou outros fundamentos, mas considerou o valor cobrado injusto. Assim, tendo a sentença atribuído outros fundamentos, mas reconhecendo a irregularidade no valor da cobrança da fatura, nesse teor é que deve ser analisado.

Ainda que se considere a legalidade do procedimento ao ser constatada a irregularidade no medidor, não basta para ensejar a legalidade da cobrança no valor contestado pela apelada, cuja tese é de que não foi faturada de acordo com a média estabelecida pela Resolução n. 414/2010, caracterizando o excesso na cobrança a qual objetiva ser sanado.

Não comprovada a legalidade do valor cobrado, enseja a manutenção da sentença para declarar inexigível o débito do mês de junho de 2017, sobre a Unidade Consumidora à título de recuperação de consumo, naquele valor cobrado, e, seja revisto o consumo de energia do mês de junho de 2017, pela média dos doze meses anteriores, declarando inexigível o excesso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 1029178-75.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Revisão de Fatura ajuizada por
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar inexigível o débito lançado sobre a Unidade Consumidora da parte autora, à titulo de recuperação de consumo, discutido nos autos, bem como determinar a revisão do consumo de energia do mês de junho de 2017, pela média dos doze meses anteriores, declarando inexigível o excesso, mantendo a liminar deferida (Id. 10030659); condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil (id. 37965484).

A apelante sustenta nas razões do recurso que comprovou na defesa a legalidade dos atos e procedimentos na apuração do débito; cumpriu estritamente o que dispunha a Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como o laudo pericial anexo na defesa, demonstra de forma incontestável a existência da irregularidade no medidor da UC- unidade consumidora em discussão, que originou o débito discutido no processo; o apelado recebeu todas as notificações sobre a vistoria realizada; ante as fundamentações apresentadas na sentença, evidencia-se a incongruência das mesmas, haja vista que os procedimentos realizados pela Concessionária seguiram estritamente o que preceitua a legislação setorial aplicável, priorizando a ampla defesa e a presunção de inocência; Registra-se que a irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora do Apelado, não se trata de uma criação da apelante conforme aventado na sentença, tendo em vista que sua constatação se deu após cumpridas todas as exigências da legislação setorial, sendo confirmada por registro fotográfico, o que a torna incontestável; não há que se falar em intimação do apelado para acompanhamento de perícia realizada no equipamento, tão pouco em intimação para retirada de lacre do relógio medidor e indicação de técnico para acompanhar a perícia, posto que o TOI foram realizados na unidade consumidora, sendo notificada de todo procedimento; Destaca-se ainda que após a conclusão do procedimento foi oportunizado ao apelado o direito de impetrar recurso administrativo, ou até mesmo perante a própria Apelante, através de defesa escrita, o que não foi exercido pela mesma, sendo, portanto, respeitados os princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório; tem-se por inadmissível a afirmação de que todo o procedimento adotado pela Apelante seria unilateral e que a irregularidade não teria sido comprovada, eis que lastreado por laudo fotográfico, bem como que observado todo o procedimento administrativo imposto pela legislação setorial aplicável; diante da legalidade dos atos praticados pela Recorrente, resta comprovada a legalidade da fatura, não sendo admissível a declaração de sua inexistência, eis que patente que o medidor da unidade consumidora funcionou de forma irregular, consumindo energia elétrica sem a devida contraprestação, o que o Judiciário não pode corroborar, o que não acontece na sentença ora vergastada; Ora, inegável que a Recorrida foi beneficiária direta da irregularidade supracitada, e, ainda que não fosse o causador da adulteração do sistema de medição de energia elétrica, fora o beneficiário final; havendo benefício pela irregularidade, cabe ao usuário (responsável/beneficiário) o pagamento pela apuração do valor devido e não medido em tempo oportuno diante da irregularidade constante no medidor; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido com a inversão do ônus da sucumbência (id. 37965486).

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (id. 37965492).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020